Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003040-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE SOUZA VAZ - CPF: 694.451.501-63 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NEGATIVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO - CUSTEIO DEVIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do método prescrito pelo médico que acompanha o caso.

A recusa de custeio dos materiais cirúrgicos recomendados pelo médico sem justificativa plausível é indevida.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso da ré.

A agravante aduz que “
a decisão agravada determinou o cumprimento do comando judicial no exíguo prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento do preceito, bem como arbitrou multa diária desproporcional para descumprimento R$ 500,00 (quinhentos reais), sem qualquer limitação, o que poderá acarretar possível prejuízo à Agravante, visto que passível de discussão, sem contar que, a ausência de limitação poderá tornar-se um valor exorbitante
”.

Diz que “
restou corroborado que o laudo da junta médica, fora divergente em relação a 4 materiais especiais, pois realmente não se demonstraram necessários ao procedimento solicitado, e não se trata de influência no tratamento do paciente, mas apenas de divergência de materiais desnecessários e que onerará a seguradora com gastos não cobertos
”.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da determinação.

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da determinação sob o fundamento de que “
deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado (multa diária foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, sem qualquer limitação); tempo para cumprimento exíguo (5 DIAS) e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo
”.

Conforme consignado na decisão, deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do método prescrito pelo médico que acompanha o caso.

Quanto à multa, consignou-se que:

“(...)
os R$ 500,00 definidos na origem não comportam redução.

Ressalte-se também que
a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo
(AgInt no AREsp 1286229/DF).

Por fim,
o prazo concedido para cumprimento da decisão está adequado, tendo em vista que se trata de direito à saúde
.
(...)”

Além disso, a recusa em autorizar o custeio do material solicitado pelo médico da autora não foi satisfatoriamente justificada pela apelante, tendo se limitado a argumentar genericamente que não eram necessários.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022